Tribunal: STF
Processo: RE 117124
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
COISA JULGADA. SENTENÇA DECLARATORIA: EFICACIA MATERIAL.
A EXISTÊNCIA DO DIREITO, OBJETO DE SENTENÇA DECLARATORIA TRANSITA EM
JULGADO, E INDISCUTIVEL NO PROCESSO EM QUE SE POSTULA O
RESSARCIMENTO PECUNIARIO DA FRUSTRAÇÃO DO SEU GOZO.
JUSTIÇA DO TRABALHO: COMPETÊNCIA: RECLAMAÇÃO DE EMPREGADO DESPEDIDO,
VISANDO A INDENIZAÇÃO REPARATORIA DO DIREITO CUJO GOZO FOI
IMPOSSIBILITADO PELA DISPENSA.